Tribunal: TJSP
Processo: 0068836-79.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Réu que não justificou a posse de aparelho de telefonia celular roubado. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do acusado isolada no conjunto probatório. Absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Inviabilidade. Dolo que pode ser extraído da conduta do agente e das circunstâncias do evento criminoso. Condenação mantida. Penas adequadas.

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Réu que não justificou a posse de aparelho de telefonia celular roubado. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do acusado isolada no conjunto probatório. Absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Inviabilidade. Dolo que pode ser extraído da conduta do agente e das circunstâncias do evento criminoso. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas que partiram dos mínimos legais e foram acrescidas de um sexto, na segunda fase, em razão da reincidência. Impossibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Regime prisional semiaberto que não comporta mitigação. Eventual impossibilidade de arcar com o pagamento da sanção pecuniária que deve ser alegada e comprovada perante o juízo da execução. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0068836-79.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ROBERTO CALIXTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068836-79.2017.8.26.0050 -Voto no 39053
2
VOTO No 39.053 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0068836-79.2017.8.26.0050 São Paulo
Apelante: LUIZ ROBERTO CALIXTO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Réu que não justificou a
posse de aparelho de telefonia celular roubado.
Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva.
Negativa do acusado isolada no conjunto probatório.
Absolvição ou desclassificação para a modalidade
culposa. Inviabilidade. Dolo que pode ser extraído da
conduta do agente e das circunstâncias do evento
criminoso. Condenação mantida. Penas adequadas.
Básicas que partiram dos mínimos legais e foram
acrescidas de um sexto, na segunda fase, em razão
da reincidência. Impossibilidade de substituição da
corporal por restritivas de direitos. Regime prisional
semiaberto que não comporta mitigação. Eventual
impossibilidade de arcar com o pagamento da
sanção
pecuniária
que
deve
ser
alegada
e
comprovada perante o juízo da execução. Apelo
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por LUIZ
ROBERTO CALIXTO de sentença que o condenou, como incurso no artigo 180,
caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, de unidade mínima, postulando a
absolvição, por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação
para a modalidade culposa, a fixação das penas nos pisos legais, mediante o
reconhecimento da atenuante da confissão, a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, a mitigação do regime prisional e o afastamento da pena de
multa.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 209/223).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068836-79.2017.8.26.0050 -Voto no 39053
3
Consta da denúncia de fls. 01/04 que, entre os
dias 02 de fevereiro de 2017 e 02 de junho de 2017, na Rua Hipiaugui, no 32,
Sapobemba, nesta Capital, o ora apelante adquiriu, recebeu e guardava, em
proveito próprio, um aparelho celular Samsung Galaxy, J5, IME
35801707914909, de propriedade de Gabriela Oliveira da Silva, tendo pleno
conhecimento de que se tratava de produto de crime.
O apelo não comporta provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
delitiva, que está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 10/13 e 17/18),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), pelo auto de reconhecimento
fotográfico (fls. 33), pelo laudo pericial (fls. 43/44), bem como pela prova oral
colhida.
A autoria é igualmente induvidosa, tendo em
vista que o policial militar Luciano Santucci Batista narrou que estavam em
patrulhamento de força tática quando o réu, que estava em um veículo, se
assustou com a presença deles e empreendeu fuga, iniciando-se perseguição.
Abordado, verificaram que o acusado estava em poder de celular produto de
ilícito (fls. 120 mídia no sistema SAJ termo às fls. 124).
Observe-se que os policiais militares são
agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função
e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas,
especialmente se não se demonstraram interesse concreto da parte deles na
incriminação de pessoa anteriormente desconhecida, como no caso em exame.
A infração antecedente, roubo cometido meses
antes, ficou comprovada pelo boletim de ocorrência juntado a fls. 17/18 e pelas
declarações da vítima, que não reconheceu o apelante como o autor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068836-79.2017.8.26.0050 -Voto no 39053
4
subtração do seu celular, cometida em fevereiro por um jovem que a abordou em
uma motocicleta em poder de arma de fogo (fls. 120 mídia no sistema SAJ
termo às fls. 125).
O réu, por sua vez, negou os fatos e alegou
que tinha adquirido o aparelho celular na “feira do rolo” sem ter conhecimento da
sua origem ilícita. Disse que pagou o valor de R$ 200,00 mais o seu celular antigo
Samsung J7, com a tela quebrada (fls. 14 e 120 mídia no sistema SAJ termo
às fls. 126/127).
Diante desse quadro, tem-se que o acusado
adquiriu aparelho celular em local duvidoso (“feira do rolo”), não possuindo
qualquer documento referente à alegada negociação ou mesmo a qualificação
completa do suposto vendedor e outros dados relevantes, como telefone para
contato e endereço.
Todas
estas
circunstâncias,
portanto,
demonstram o dolo, tornando inviável a absolvição pretendida pela combativa
Defesa, já que “a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, em crime de
receptação, pode vir extraída da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que
envolveram a infração” (TACRIMSP, RT 826/610).
Ademais, “é de ser condenado por receptação
dolosa o agente encontrado na posse de veículo, sem documentação comprobatória da
aquisição, anteriormente roubado e que não justifica e nem comprova a legalidade de sua
posse” (TACRIMSP, RT 829/590).
Assim, patentes a materialidade e a autoria da
receptação dolosa, impõe-se a manutenção da condenação do apelante nos
termos da sentença, não havendo que se cogitar de absolvição ou de
desclassificação para a modalidade culposa.
As básicas partiram dos mínimos legais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068836-79.2017.8.26.0050 -Voto no 39053
5
foram exasperadas, na segunda fase, de um sexto, pela agravante da
reincidência (Processo no 10289/15 furto tentado certidão de fls. 86/87), não
sendo caso de reconhecimento da atenuante da confissão porque o réu negou a
prática delitiva e o conhecimento da origem ilícita do bem. As penas
concretizaram-se, à míngua de outras causas modificadoras, em um ano e dois
meses de reclusão e onze dias-multa, de valor unitário mínimo.
A pena de multa foi fixada de acordo com os
mesmos critérios utilizados para a sanção corporal, com a unidade no piso legal,
devendo ser mantida, com a nota de que eventual impossibilidade de efetuar o
pagamento deve ser discutida e comprovada perante o juízo da execução.
O regime semiaberto, eleito para o desconto
inicial da sanção privativa de liberdade, é adequado e merece ser prestigiado, em
razão da reincidência do apelante.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da
pena corporal por restritivas de direito, nos termos dos artigos 44, incisos II, III e §
3o, do Código Penal, pois a medida claramente não é socialmente recomendável
nem suficiente à repressão e prevenção do delito, em face de condenação
anterior por crime contra o patrimônio.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)